Tribunal: TJDFT
Processo: 0750873-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0750873-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIETE DE MACEDO LEAL AGRAVADO: GILMAR &amp; CASTRO CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por LUCIETE DE MACEDO LEAL, contra decisão proferida nos autos da ação de obrigação de não fazer combinado com indenização por danos morais de no 0714056-42.2025.8.07.0004, na qual contende com GILMAR &amp; CASTRO CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA LTDA. Por meio da decisão agravada, proferida no dia 13/10/2025, o pedido de tutela de urgência foi indeferido, sob os fundamentos de ausência de probabilidade do direito e perigo de dano; de que a medida pleiteada seria totalmente satisfativa e esgotaria o objeto reclamado; e de contradição na pretensão da agravante, a qual, apesar de não desejar a rescisão do contrato, requer a suspensão dos pagamentos. Além disso, foi postergada a designação da audiência de conciliação/mediação, com base na conveniência do magistrado e na interpretação extensiva do art. 334, § 4o, II, do CPC, diante da suposta improbabilidade de autocomposição (ID 253241022). Confira-se: “Defiro a gratuidade postulada. Cuida-se de conhecimento movida por LUCIETE DE MACEDO LEAL em desfavor de GILMAR &amp; CASTRO CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA, na qual a parte autora postula em sede de tutela de urgência: “A concessão da tutela provisória de urgência, liminarmente, nos termos do art. 300 do CPC, para: Suspender a exigibilidade dos pagamentos das parcelas vincendas do contrato de promessa de compra e venda, até o julgamento final da presente ação; determinar que a Ré se abstenha de efetuar qualquer cobrança judicial ou extrajudicial em face da Autora, relacionada ao contrato objeto desta ação; Determinar que a Ré se abstenha de inserir o nome da Autora em cadastros restritivos de crédito (SPC, SERASA, etc.), sob pena de multa diária a ser arbitrada por este Juízo, em caso de descumprimento.;” É o relatório necessário. Fundamento e DECIDO. Com efeito, a concessão da tutela de urgência pressupõe: a) probabilidade do direito; b) perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC. Cogitam-se de expressões redacionais amplamente consagradas nas expressões latinas: fumus boni iuris e periculum in mora, respectivamente. Compulsando os autos, verifica-se que a pretensão da parte autora tem por fundamento o descumprimento contratual atribuído à parte demandada, tendo sido postulada em sede antecipatória medida totalmente satisfativa e que esgota praticamente o objeto reclamado caso venha a ser reconhecido o inadimplemento. Ressalto que neste juízo de cognição inicial, próprio das tutelas de urgência, não se mostra oportuno decidir acerca de teses que compõem o mérito propriamente dito da ação. Assim, sem que ocorra o devido processamento do feito, com o necessário contraditório, não se revela cabível o deferimento das medidas de urgência postuladas. Ademais, ressalto que a parte autora afirmou expressamente que não deseja a rescisão do contrato firmado com a empresa ré. Assim, não se revela cabível a supressão dos pagamentos atinentes ao referido pacto “até o julgamento final da presente ação”, ante o princípio da continuidade dos negócios jurídicos. Assim, ausentes os pressupostos legais, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. No mais, a despeito dos artigos 334 e 695 do NCPC, que determinam a designação de audiência de conciliação ou de mediação antes da resposta do requerido, cabe ao magistrado verificar a conveniência da realização do referido ato, considerando os princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, especialmente aqueles enfatizados pelo legislador no novo Código de Processo Civil, como a duração razoável do processo e a efetividade. A fim de alcançar os referidos princípios, o novo sistema permite, inclusive, a flexibilização procedimental (NCPC, 139, VI), sendo que a doutrina moderna defende a possibilidade de adequação do procedimento utilizando técnicas que vão além da simples alteração de prazos e/ou modificação da ordem de produção das provas. Aliás, o próprio código permite uma flexibilização mais ampla, como, por exemplo, quando autoriza a distribuição dinâmica do ônus da prova (NCPC, 373, § 1°). Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento no procedimento (NCPC, 139, V), sem prejuízo de as partes ainda buscarem formas de solução alternativa extrajudicial do conflito. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (NCPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Ademais, a jurisprudência do STJ já era pacífica no sentido de que a ausência da audiência prevista no art. 331 do Código de 1973 não constituía nulidade. Portanto, não teria sentido reconhecer uma nulidade em razão da não realização de um ato mais simples, que pode ser praticado a qualquer momento, cujo objetivo pode ser alcançado pelas partes por outros meios, considerando, ainda, a ausência de prejuízo. Por fim, a autorização expressa para a não realização do ato “quando não se admitir a autocomposição” (NCPC, 334, § 4°, II) pode ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Assim, deixo de designar a audiência de conciliação neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será útil para viabilizar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se a ré para apresentar resposta em 15 dias. Advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado ou defensor público.” Foram opostos embargos declaratórios, os quais foram rejeitados por meio da decisão de ID 254202988, proferida em 21/10/2025: “Trata-se de embargos de declaração opostos contra a Decisão exarada nos autos, com fundamento no artigo 1.022 do CPC, sob alegação de omissão, com pedido de efeitos modificativos. DECIDO. Conheço dos embargos, por serem tempestivos, conforme o artigo 1.023 do CPC. No mérito, contudo, não assiste razão à parte embargante. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas nas hipóteses legais de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão. Conforme entendimento consolidado do TJDFT: “Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão.” (TJDFT, Acórdão 1843703, 4a Turma Cível, Rel. Arnoldo Camanho, julgado em 04/04/2024).jus A omissão ocorre quando o julgador deixa de se manifestar sobre ponto relevante e necessário à formação do convencimento. No caso concreto, a parte embargante não apontou vício específico, mas apenas demonstrou inconformismo com o resultado da decisão, o que não se enquadra nas hipóteses do artigo 1.022 do CPC. O TJDFT tem reiterado que: “Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado [...] deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por outra via.”(TJDFT, Acórdão 1843703, 4a Turma Cível). Ademais, os efeitos modificativos só são admitidos quando a correção do vício apontado implica necessariamente na alteração do resultado do julgamento, o que não se verifica na hipótese dos autos. Portanto, não havendo vício a ser sanado, uma vez que a decisão expressamente ressaltou que não se revelaria cabível o deferimento das medidas de urgência postuladas, os embargos de declaração devem ser rejeitados. DISPOSITIVO Com fundamento no artigo 1.022 do CPC, conheço dos embargos de declaração por tempestivos e, no mérito, nego-lhes provimento.” Foi formulado pedido de reconsideração no ID 254486255, o qual foi indeferido por meio da decisão de ID 254523562. Em seu recurso, a recorrente pede: a) a concessão de antecipação de tutela recursal, para: i. suspender imediatamente a exigibilidade dos pagamentos das parcelas vincendas do contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes; ii. determinar que a agravada se abstenha de efetuar qualquer cobrança judicial ou extrajudicial relacionada ao contrato objeto da ação; iii. determinar que a agravada se abstenha de inserir ou providencie a exclusão do nome da agravante em cadastros restritivos de crédito (SPC, SERASA), sob pena de multa diária; b) o provimento integral do recurso para reformar a decisão agravada, concedendo a tutela de urgência e determinando a imediata designação de audiência de conciliação ou mediação; d) a comunicação da decisão ao juízo de origem. Sustenta a agravante estar amparada pela exceção do contrato não cumprido (art. 476 do Código Civil), em razão do descumprimento contratual pela construtora, o qual justificaria a suspensão dos pagamentos. Argumenta não haver contradição entre o desejo de manter o vínculo contratual e a suspensão das obrigações, tratando-se de mecanismo legítimo de defesa. Alega risco iminente de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, o qual configura dano grave à honra e reputação, de difícil reparação. Assevera que a decisão agravada ignora os requisitos legais da tutela de urgência e que a medida pleiteada possui natureza provisória, não sendo satisfativa. Afirma que a postergação da audiência de conciliação viola os princípios da duração razoável do processo e da efetividade, além de frustrar a possibilidade de autocomposição. Argumenta que não houve manifestação expressa de desinteresse das partes e que o direito em litígio admite transação. É o relatório. Decido. O recurso está apto a ser admitido, porquanto tempestivo e está dispensado do recolhimento do preparo, pois a parte recorrente é beneficiária de gratuidade de justiça. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, foi proposta ação de obrigação de não fazer, cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais, acompanhada de requerimento de tutela provisória de urgência. A autora, Luciete de Macedo Leal, celebrou com a empresa Gilmar &amp; Castro Construtora e Imobiliária Ltda., em abril de 2024, contrato particular de promessa de compra e venda de imóvel em construção. O referido instrumento previa a entrega do bem inicialmente para fevereiro de 2025, prazo posteriormente prorrogado para os meses de abril, maio e junho, sem que tenha ocorrido a efetiva disponibilização da unidade. A autora afirma ter quitado o valor da entrada, correspondente a R$ 30.000,00, mediante empréstimos obtidos junto a familiares, confiando nas promessas de entrega formuladas pela ré. Sustenta ter continuado a arcar com despesas de aluguel no valor mensal de R$ 800,00, acumulando prejuízo financeiro, porquanto não recebeu o imóvel adquirido. Alega ter sido surpreendida pela exigência de pagamento de parcelas e correções contratuais antes da entrega das chaves, conduta que reputa abusiva e contrária ao pactuado. Em decorrência da suposta inadimplência, foi notificada extrajudicialmente para pagamento da quantia de R$ 6.721,62, sob pena de rescisão contratual e perda dos valores já pagos. A parte autora requer a concessão de tutela provisória de urgência, com o objetivo de suspender a exigibilidade das parcelas vincendas, impedir cobranças judiciais ou extrajudiciais e obstar a inclusão de seu nome em cadastros de inadimplentes. Pede pela condenação da ré ao pagamento de danos materiais, no valor de R$ 6.400,00, correspondentes aos aluguéis pagos durante o período de mora contratual, e de danos morais, no montante de R$ 10.000,00, acrescidos de juros legais e correção monetária. Postula pela aplicação da cláusula penal prevista no contrato, com base no entendimento firmado no Tema 971 do Superior Tribunal de Justiça, e pela condenação da ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação. Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Esta não é a hipótese dos autos. De acordo com o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A parte recorrente visa, em suma, a modificação da decisão agravada. Contudo, verifica-se que o recurso não demonstrou de forma inequívoca a alegação de abusividade e de contrariedade ao pactuado entre as partes, o fato de a parte agravada exigir pagamento de parcelas e correções contratuais antes da entrega das chaves. Apesar dos fundamentos externados pela agravante, nesta fase processual não há elementos probatórios suficientes para alterar a decisão a qual indeferiu o pedido de liminar. O juiz da causa apreciou com sensatez a situação fática apresentada na origem. Importante consignar que a concessão da liminar, neste instante, não se mostra prudente por não estar caracterizada a probabilidade do direito. Nesse sentido: “[...] A concessão da tutela de urgência está condicionada, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim, devem estar presentes tanto a probabilidade do direito, podendo este ser identificado mediante prova sumária, quanto o reconhecimento de que a natural demora em sua definição pela via judicial possa causar dano grave e de difícil reparação ao seu titular ou ameaçado de lesão. [...]” (07014108520208070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 18/5/2020). “[...] Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência deve haver elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [...]” (07062801320198070000, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, PJe: 29/8/2019). Ademais, os elementos probatórios trazidos aos autos pela parte agravante são insuficientes para consolidação do convencimento da presença da plausibilidade do direito que moldura a pretensão veiculada neste recurso. Dessa forma, mostra-se prudente aguardar o prosseguimento do feito na origem, mormente quando a matéria posta em debate demanda a necessária incursão probatória, o que, como se sabe, não é permitida na estreita via cognitiva do agravo de instrumento. Veja-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. COBRANÇA. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS A CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIAL E DE COMUNICAÇÃO (ICMS). ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração da presença de elementos informadores suficientes que dispensam a normal dilação probatória. Os fundamentos de direito material devem ser verossímeis a ponto de autorizar que, em uma avaliação superficial da questão meritória, seja vislumbrada a probabilidade de provimento, sem o devido contraditório. 2. A via recursal do agravo de instrumento é inadequada ao aprofundamento no acervo probatório e este é necessário para conferir segurança à apuração do contexto fático narrado, o que somente terá sede na fase instrutória da ação principal. 3.Agravo de instrumento desprovido. (0737283-78.2022.8.07.0000, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJE: 19/04/2023 Assim, não havendo perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, e, sendo necessária a instrução probatória aprofundada, o que não é possível em sede de agravo de instrumento, incabível a modificação da decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Brasília – DF, 17 de novembro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator